Tribunal: TJSP
Processo: 1084551-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Prova pericial

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Prova pericial que concluiu pela ocorrência de fenômeno da natureza, em razão das fortes chuvas. Hipótese que não rompe o nexo de causalidade, por se tratar de fato previsível. Reforma parcial da sentença, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga, e não da citação. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.